Tribunal: TJES
Processo: 5000065-33.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000065-33.2024.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ABINADABIL MORAIS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000065-33.2024.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ABINADABIL MORAIS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. CÚMULO DE MAJORANTES. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Abinadabil Morais Silva contra sentença que o condenou, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. A denúncia narra que, no dia 24 de julho de 2023, Abinadabil Morais Silva e Gildo Ferreira dos Santos, em concurso de agentes e mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraíram bens da vítima Rogério Keppe. A defesa recorre pleiteando: (i) redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, ante a ausência de perícia; e (iii) afastamento do cúmulo de majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base poderia ser reduzida ao mínimo legal; (ii) estabelecer se a ausência de perícia na arma de fogo impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal; e (iii) determinar a validade do cúmulo de majorantes previsto na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base não pode ser fixada no mínimo legal quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis. O magistrado sentenciante, com base nos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, fundamenta o aumento da pena pela gravidade das consequências do delito, sendo legítima a valoração das circunstâncias.

A ausência de perícia na arma de fogo não impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a utilização da arma pode ser comprovada por outros meios probatórios (EREsp 961.863/RS).

O cúmulo de majorantes é devidamente fundamentado na sentença, demonstrando-se que as qualificadoras possuem lastro probatório e justificativa idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena-base não pode ser fixada no mínimo legal quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

A apreensão e a realização de perícia na arma de fogo são dispensáveis para a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova.

O cúmulo de majorantes no crime de roubo qualificado é admissível quando fundamentado com base em elementos probatórios e nos termos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68 e 157, § 2º, incisos I e II, e § 2º-A, inciso I; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, j. 10.03.2010; STJ, HC 425.790/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.02.2018, DJe 15.02.2018; STJ, AgRg-AREsp 2.067.455/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022, DJe 20.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000065-33.2024.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ABINADABIL MORAIS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ABINADABIL MORAIS SILVA
, por irresignado com a sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de de reclusão e multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de julho de 2023, os denunciados Abinadabil Morais Silva e Gildo Ferreira Dos Santos, em concurso de agentes e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram bens móveis de propriedade da vítima Rogério keppe.

Em suas razões recursais, a defesa requer a redução da sua pena-base para o mínimo legal. Busca ainda o decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo ante a inexistência de perícia, bem como a ausência de fundamentação em razão do cúmulo de majorantes.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

No caso focado, percebe-se nos autos que o ilustre magistrada sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base do réu Abinadabil em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão em relação ao crime de roubo qualificado, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, as
consequências
do delito

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, entendo que o ilustre magistrado sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior.

Neste sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade. 5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal. 6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Adiante, pretende a defesa o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 157, ante a alegada ausência de perícia.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento pela desnecessidade da apreensão da arma de fogo e respectivo laudo, para a incidência da referida qualificadora.

Neste sentido:

1. "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova" (HC n. 425.790/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018). (...). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.067.455; Proc. 2022/0041562-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/09/2022; DJE
20/09/2022
).

Por fim, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça e devidamente verificado, encontro fundamentação idônea para o cúmulo de majorantes na página 05 da sentença condenatória, conforme id. 10975530.

Assim, resta evidente que as qualificadoras imputadas ao réu possuem lastro probatório para serem mantidas na sentença primeva, que não merece alteração em relação a este ponto.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.